Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-32.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo julgada procedente. Prestação de contas. Consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Circunstância que possibilita a venda do veículo a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Ausente no contrato

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo julgada procedente. Prestação de contas. Consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Circunstância que possibilita a venda do veículo a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Ausente no contrato disposição expressa em sentido contrário, o que torna prescindível a prévia comunicação à devedora acerca da realização do leilão extrajudicial. Arrematação do bem por preço vil. Fato não comprovado, conquanto inexistente amparo legal para que a venda seja atrelada ao valor de mercado consoante a tabela FIPE, sequer apresentada pela apelante. Credor que, de qualquer forma, apresentou a respectiva nota de arrematação do veículo. Ausência de impugnação específica e fundamentada pela autora das contas apresentadas pelo réu, que discriminou os lançamentos e apurou o saldo devedor após o abatimento das despesas decorrentes da cobrança, exceto aquela extirpada pela r. sentença de Primeiro Grau. Artigo 2o, "caput" e § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, e artigo 550, § 3o, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.